Tribunal: TJDFT
Processo: 0721479-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO EM REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. REGIME JURÍDICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUSENTES. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS. DESCARGAS ELÉTRICAS ATMOSFÉRICAS. RAIOS. REDE DE DISTRIBUIÇÃO SEM OSCILAÇÕES. FALTA DE CONSTATAÇÃO DE DEFEITO DO SERVIÇO E DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A seguradora que paga a indenização do contrato de seguro sub-roga-se no interesse segurado, aplicando-se, inclusive, o mesmo regime jurídico, que, no caso, é o Código de Defesa do Consumidor.
2 – O Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal estabelecem a responsabilidade objetiva das empresas concessionárias de serviço público, sendo necessária, para o estabelecimento do dever de reparação, a comprovação do defeito na prestação do serviço, os danos sofridos e a relação de causalidade.
3 – No âmbito das relações de consumo, embora seja possível a inversão do ônus da prova, a medida depende da existência de verossimilhança da alegação e da hipossuficiência do consumidor, requisitos não verificados no caso concreto.
4 – Estando comprovado que os danos nos equipamentos elétricos do segurado advieram de descargas elétricas atmosféricas (raios), e não de oscilações na rede de distribuição, inexiste responsabilidade da concessionária de energia elétrica, uma vez que ausente o defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade.
5 – Incabível ampliar a responsabilidade do fornecedor estabelecida em lei. O risco da atividade não engloba fortuito externo.
Apelação Cível desprovida.